Tribunal: STF
Processo: Rcl 74822
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Viação Marazul Ltda., em 17.12.2024, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Quinquagésima Quarta Vara do Trabalho de São Paulo/SP, que, ao não suspender a Execução Trabalhista n. 0121900-93.2006.5.02.0054, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232:



    “Id J 778a79: Analisando as fichas cadastrais juntadas pelo reclamante, verifico que a reclamada e as empresas PYRRHURA TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA, CNPJ n. 67.808.899/0001-44; DETROIT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ n. 05.470.558/0001-54; VIAÇÃO MARAZUL LTDA, CNPJ n. 48.682.470/0001-09; SERRA NEGRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 03.576.383/0001-39 possuem objeto social semelhante (TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL), já tiveram sócios em comum (MARCELO DE ANGELO D ALMEIDA E SILVA e MARCELO CLEOMAR MADUREIRA COSTA).



    Demonstrados, portanto, o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta previstos no § 3º do artigo 2º da CLT.



    Indefiro o pedido de formação de grupo econômico em relação ‘a empresa MADS ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA, tendo em vista que não há similitude do objeto social o que não configura a comunhão de interesse. 



    Diante do exposto, considero caracterizada a formação de grupo econômico e determino a inclusão no polo passivo das empresas PYRRHURA TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA, CNPJ nº 67.808.899/0001-44; DETROIT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ n. 05.470.558/0001-54; VIAÇÃO MARAZUL LTDA, CNPJ n. 48.682.470/0001-09; SERRA NEGRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPj n. 03.576.383/0001-39.



    Expeça-se mandado de citação para que as empresa supra efetue o pagamento do débito exequendo, sob pena de imediata penhora” (doc. 10).



    A Viação Marazul Ltda. requereu ao juízo reclamado a “a suspensão do feito até o final julgamento do Tema 1232” (fl. 1, doc. 11). Entretanto, o juiz trabalhista decidiu “nada a deferir, tendo em vista que a execução prosseguirá até a garantia do Juízo. Garantida à execução, ficam bloqueados os bens e /ou valores até o julgamento do Tema 1232 pelo STF” (fl. 1, doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram recebidos para esclarecer “à reclamada que em virtude da natureza alimentar do crédito do autor e do entendimento deste juízo a execução prosseguirá até a garantia do juízo. Garantida à execução, ficam bloqueados os bens e/ou valores até o julgamento do Tema 1232 pelo STF, não sendo liberado ao reclamante nenhum valor ou bem até decisão final sobre o referido tema pelo STF, não restando, portanto, prejuízo à reclamada” (fl. 1, doc. 15). 



    Contra essa decisão a Viação Marazul Ltda. ajuíza a presente reclamação.



    2. A reclamante afirma que, “na fase de execução do processo, o Exequente, ora Reclamado, requereu a inclusão desta Reclamante no polo passivo da execução, sob alegação de existência do suposto grupo econômico com a devedora principal, conforme fls. 651/656 do PDF do processo de origem – ID 1778a79, o que foi deferido em 20/06/2024” (fl. 2, doc. 1).



    Salienta ter requerido “a suspensão da execução, até o julgamento final do tema 1232 pelo E. Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, (...) contudo, o D. Juízo determinou o prosseguimento da execução até a garantia do juízo e, apenas após a garantia, a suspensão da execução até julgamento do Tema 1232” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “a decisão proferida pelo D. Juízo da 54ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP está em desacordo com a decisão proferida por este E. STF, sendo, portanto, cabível a presente Reclamação Constitucional, com o objetivo de garantir a autoridade da decisão preferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema 1232)” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que “não pôde exercer a ampla defesa e contraditório para discutir a formação do título executivo, sendo incluída no processo, apenas e tão somente, na fase de execução, quando todas as questões meritórias já estavam consolidadas, justamente a questão objeto do Tema 1232, que será analisado por este E. STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário n. 1.387.795” (fl. 8, doc. 1). 



    Requer “a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0121900- 93.2006.5.02.0054 em trâmite na 54ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE nº 1.387.795, com base nos artigos 300 e 989 do CPC supratranscritos, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional” (fl. 15, doc. 1).



    No mérito, pede “seja dado provimento a presente Reclamação Constitucional para determinar a suspensão da execução trabalhista nº 0121900- 93.2006.5.02.0054, até o julgamento final do Tema 1232” (fl. 15, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não sobrestar processo que versa sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    Na espécie em exame, a reclamante questiona a sua inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, por ser empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento:



    “Demonstrados, portanto, o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta previstos no § 3º do artigo 2º da CLT.(...)



    Diante do exposto, considero caracterizada a formação de grupo econômico e determino a inclusão no polo passivo das empresas PYRRHURA TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA, CNPJ nº 67.808.899/0001-44; DETROIT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ n. 05.470.558/0001-54; VIAÇÃO MARAZUL LTDA, CNPJ n. 48.682.470/0001-09; SERRA NEGRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPj n. 03.576.383/0001-39” (fl. 2, doc. 10).



    Na origem, o processo veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, mesma matéria cuidada no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos. Assim, por exemplo: 



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (Rcl n. 60.720, de minha relatoria, DJe 11.7.2023).



    “O Tribunal Regional do Trabalho, ao analisar o Agravo de Petição interposto pela ora Reclamante, negou-lhe provimento, sob o fundamento de que resto configurada a formação de grupo econômico, o que atraia a responsabilização solidária (...)



    No RE 1.387.795, em 9/9/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232, fixado nos seguintes termos: ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (…)



    Assim, foi determinada ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.232-RG” (Rcl n. 60.678, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023).



    “Em tempo, cumpre ressaltar que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). No entanto, não houve determinação de suspensão geral dos processos que tratem da controvérsia. Confira-se, pois, ementa do acórdão:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL’. (RE 1.387.795 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração ao que decidido na Reclamação Constitucional 50.597/PE (art. 21, § 1º, do RISTF)” (Rcl n. 58.486, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.4.2023).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da Quinquagésima Quarta Vara do Trabalho de São Paulo/SP na Execução Trabalhista n. 0121900-93.2006.5.02.0054 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora